Tribunal: TJDFT
Processo: 0751034-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751034-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GILMAR PEREIRA CAIXETA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID 176868989, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0722059-97.2022.8.07.0001, ajuizada por GILMAR PEREIRA CAIXETA. Os autos de origem tratam de ação de liquidação provisória de sentença que objetiva liquidar a obrigação de pagar quantia certa para cumprimento individual provisório da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (originada da Ação Civil Pública no 94.0008514-1) que tramitou perante a 3a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do DF, e no REsp 1.319.232/DF. A sentença coletiva reconheceu a ilegalidade no índice de correção monetária aplicável às Cédulas de Crédito Rural (CCR) no mês de março de 1990, condenando solidariamente Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC e o BTN. Interposto agravo de instrumento (ID 53956546) pelo Banco do Brasil em face da decisão interlocutória que homologou os valores apresentados pelo perito judicial, alega que não foi oportunizado manifestar acerca do laudo pericial, que isso caracteriza cerceamento de defesa, violação ao art. 477, § 3° do Código de Processo Civil (CPC) e art. 5o, inciso LIV e LV da Constituição Federal. Requer “a abertura de prazo para que o agravante manifeste quanto o laudo pericial para demonstrar de forma pormenorizada que há notório equívoco no laudo pericial”. O agravante apresentou a petição ID 59261115 requerendo a imediata suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 1.445.162-DF (Tema 1290 - STF). Sem contrarrazões (ID 55359773). Pois bem. Quanto ao assunto tratado, convém destacar que no Recurso Extraordinário 1.445.162-DF, caso paradigma do Tema 1290 do Supremo Tribunal Federal, discute-se, à luz dos artigos 5o, XXXVI, LIV, LV; 21, VII e VIII; 22, I, VI, VII e XIX; 37, § 6o; 48, XIII e XIV, e 93, IX, da Constituição Federal, qual seria o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cujas fontes de recursos são oriundas dos depósitos das cadernetas de poupança, referentes ao mês de março de 1990. Nesse processo, a questão foi reputada constitucional, reconhecendo-se a existência de repercussão geral ao recurso: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRITÉRIO DE REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, NO MÊS DE MARÇO DE 1990, NAS QUAIS PREVISTA A INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, definir o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, cujos contratos estabelecem a indexação aos índices da caderneta de poupança. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. (RE 1445162 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 22-02-2024 PUBLIC 23-02-2024). No dia 11 de março de 2024 foi publicada decisão do recurso extraordinário em questão, que, com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes relativas ao tema em questão, em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença. Nesse aspecto, tendo em vista a correlação do tema ao caso concreto, determino a suspensão deste recurso até o julgamento definitivo do Tema 1290 pelo Supremo Tribunal Federal. Fica suspenso o curso processual até nova deliberação do Supremo Tribunal Federal. Intimem-se as partes. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Brasília, 23 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator